Tribunal: TJDFT
Processo: 0713093-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713093-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUFTECH SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI, URI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA AGRAVADO: CIDADE AMBIENTAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS EIRELI - EPP DESPACHO Intimem-se Luftech Soluções Ambientais Eireli Ltda. e Uri Soluções Ambientais Ltda. para comprovarem a hipossuficiência alegada conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator